Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. TAXA ADMINISTRATIVA. MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando a requerida ao pagamento de multa contratual, comissão do leiloeiro e taxa administrativa, em razão da desistência posterior à arrematação de veículo em leilão eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça à apelante; e (ii) estabelecer se são legítimas as penalidades previstas no edital do leilão, especialmente a multa de 20% sobre o valor do lance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de declaração formal de hipossuficiência e por indícios de capacidade financeira da apelante, conforme documentos apresentados.
4. A ação monitória é adequada para cobrança de dívida fundada em prova escrita, como edital de leilão, termo de arrematação e certidão do leiloeiro.
5. A multa de 20% encontra respaldo no art. 896, § 2o, do CPC, sendo proporcional e compatível com o regramento legal aplicável aos leilões extrajudiciais.
6. A comissão e a taxa administrativa decorrem dos serviços efetivamente prestados pelo leiloeiro, enquanto a multa possui natureza compensatória pelo descumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de declaração formal de hipossuficiência impede o deferimento da gratuidade de justiça”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 373, II, 700, I, 701, 896, § 2o; Decreto-Lei no 21.981/32, arts. 39 e 40.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2003689, ApCiv 0707423-87.2022.8.07.0014, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 11/06/2025.